Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-44.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001697-44.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE PENA REIS - CPF: 062.092.961-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUCIA FIRMINO DE SOUZA - CPF: 852.686.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 495.686.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NETO DA ROCHA RODRIGUES - CPF: 318.568.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001697-44.2023.8.11.0004

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE PENA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MERCANCIA ILÍCITA – APREENSÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS NO FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A verificação de crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles”
[AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023]

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, utilizando petrechos [balança de precisão e embalagens] para fracionamento dos tóxicos, são descabidos os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28, LD].

“Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.”
[TJMT - AP. 1000965-66.2023.8.11.0100, 1ª C. Crim., Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001697-44.2023.8.11.0004

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE PENA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de GUILHERME HENRIQUE PENA REIS, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar,
1)
a nulidade da busca e apreensão realizada por
“desvio de finalidade”
, razão pela qual requer seja reconhecida e ilicitude das provas angariadas; e
2)
cisão processual indevida, por conexão dos fatos com crime de competência do tribunal do júri.

No mérito, assevera que não há provas bastantes para caracterização da mercancia ilícita, razão pela qual pugna pela desclassificação para o delito tipificado no art. 28 [posse para consumo pessoal]. Subsidiariamente, pede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado [§ 4º do art. 33].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001697-44.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1) ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS

A Defensoria Pública sustenta que houve
“desvio de finalidade”
na busca domiciliar, uma vez que o mandado expedido visava a elucidação de um crime contra a vida, que é objeto da ação penal nº 1001361-40.2023.8.11.0004.

Verifico que, nos autos da MC nº 1000776-85.2023.8.11.0004, foi autorizada a busca e apreensão domiciliar, no endereço residencial de GUILHERME, que era investigado por sequestro, homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

Em cumprimento à ordem judicial, a equipe de investigadores da Polícia Civil de Barra do Garças compareceu, em 02/02/2023, no endereço citado no mandado e, nas buscas efetuadas, encontraram porções de drogas [maconha e cocaína] além de petrechos utilizados no fracionamento e comercialização delas.

A IPC ANA LÚCIA FIRMINO DE SOUZA declarou na fase policial:

“QUE nesta manhã, por volta das 06:00 horas, a Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças compareceu à Rua General Carneiro, n. 434, Santo Antônio, nesta urbe, visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Primeira Vara Criminal de Barra do Garças, no processo 1000776-85.2023.8.11.0004 e também mandado de prisão preventiva em desfavor de GUILHERME HENRIQUE PENA REIS; QUE feito o adentramento foi realizado a leitura do mandado e a equipe iniciou a busca no interior da residência, sendo localizado no quarto do investigado 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) tabletes de uma substância aparentando ser maconha, 01 (um) recipiente contendo uma substância aparentando ser cocaína, 01 (um) dichavador de drogas, 02 (dois) frascos vazios de lança perfume com os dizeres RJ CNX MT e 02 (dois) papéis de seda para enrolar cigarros; QUE na ocasião também foi apreendido no mesmo quarto 02 (dois) aparelhos celulares da marca Redmi de cor preta e 01 (um) celular Samsung de cor rosa; QUE questionado sobre os objetos localizados, GUILHERME HENRIQUE PENA REIS se reservou ao direito de ficar calado; QUE foi dado voz de prisão ao conduzido pelo crime de tráfico de drogas, sendo cumprido na mesma oportunidade o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor; QUE o suspeito foi algemado, visando garantir a integridade física da equipe e conduzido até a central de flagrantes para os procedimentos de praxe; QUE os celulares apreendidos ficaram vinculados ao procedimento investigativo que originou a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, a saber o Inquérito Policial nº 01/2023 que tramita na 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças”.

Essas declarações foram corroboradas pelos Policiais Civis JAIRO DE SOUSA FERREIRA e JOSÉ NETO DA ROCHA RODRIGUES, que participaram do cumprimento da diligência.

Interrogado na presença de advogado, GUILHERME optou por permanecer em silêncio.

Não há ilicitude no encontro fortuito de provas relativas a fato delituoso diverso daquele que é objeto da investigação ou diligência policial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que
“não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas”
[RHC 95.659/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 10/12/2018].

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Tribunal:

[...] O c. STJ consolidou orientação no sentido de que
o encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).
[...] [TJ/MT, Ap 149491/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018].

[...] Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito, deve ser efetuada a prisão em flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar outro crime, afinal, o encontro fortuito de provas, conhecido por ‘serendipidade’, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizado pela Carta Maior em casos de flagrante delito; [...]
[TJ/MT, Ap 149492/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018].

Assim, se nas buscas realizadas para elucidação dos outros crimes imputados ao apelante foram encontradas, fortuitamente, provas que demonstram a prática do tráfico de drogas, é lícita a apreensão realizada pela autoridade policial.

Rejeito a preliminar suscitada.

2) CISÃO PROCESSUAL – ALEGADA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A Defensoria Pública sustenta que o delito de tráfico de drogas deveria ter sido submetido à competência do júri popular, pois seria
“derivado do delito de homicídio”
.

Ao rejeitar a questão isagógica, o juízo singular assim decidiu:

“Não assiste razão à defesa, eis que o tráfico apurado nessa ação penal foi posterior à prática do homicídio.

Inclusive, na modalidade manter em depósito, como no caso em tela, o crime passa a ser permanente, de modo que, sua consumação se protrai no tempo.

Além disso, a prova do homicídio não influi direta ou indiretamente na do tráfico descoberto posteriormente.

A conexão que justifica a modificação da competência demanda avaliação, caso a caso, da necessidade de julgamento conjunto dos delitos para melhor esclarecimento dos fatos ou para prevenir decisões judiciais conflitantes, o que não é o caso dos autos”.

Como alerta RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“convém destacar que
a verificação de crimes em um mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita, não implicando, necessariamente, conexão probatória (ou teleológica) entre eles
. Por isso, especial atenção deve ser dispensada à descoberta fortuita no bojo de operações investigatórias complexas (v.g., Lava Jato), o que, de per si,
não pode ter como desdobramento a criação de um juízo universal, definido de forma anômala, sob pena de violação ao princípio do juiz natural
”
[Código de Processo Penal Comentado, Ed. JusPodivm, 8ª edição, págs. 400/401].

RENATO MARCÃO trilha idêntico entendimento:

“Consolidou-se na jurisprudência do STF que, para configurar a conexão de que ora se cuida,
não bastam razões de mera conveniência no simultaneous processus, reclamando-se que haja vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos
. Não basta, assim, para sua caracterização, a identidade do agente e da vítima dos delitos independentes.”
[Código de Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, 2016, pág. 299].

A Corte Cidadã, ao debruçar-se sobre o tema, decidiu que
“a verificação de crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles”
[AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

No mesmo sentido:

[...] A mera e eventual comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro, e, no caso, assim como concluiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do CC 185.511/SP (Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023), não há "dinâmica delitiva diretamente interligada", nem "há a exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas" [...]
[CC n. 196.842/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023].

A Corte Maior, por sua vez, ao apreciar caso análogo, decidiu:

[...] 9. Não haverá prorrogação da competência do juiz processante - alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, não seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do Código de Processo Penal. 10. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal não tem o condão de impor o unum et idem judex
”. Do mesmo modo, “o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14). [...]
[Inq 4130 QO/PR – Rel. Min. DIAS TOFFOLI, public. DJE em 03/02/2016].

[...] 5.
A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual
. [...]
[Pet 8090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, publicado em 11/12/2020].

Pensar em sentido diverso seria admitir a possibilidade de instituir-se um
“juízo universal”
para todo aquele que é denunciado por crime contra a vida, atraindo a competência para processar e julgar outros delitos que eventualmente tenha cometido, o que afronta diretamente a garantia constitucional do juiz natural [art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88].

Diante do exposto, afasto a preliminar ventilada.

MÉRITO

Verifico que, apesar da pouca quantidade de droga apreendida [7,592g de cocaína e 24,035g de maconha], foram encontrados petrechos comumente utilizados no fracionamento de entorpecentes para a comercialização [balança de precisão, embalagens etc.].

Na instrução processual, o IPC SIDNEY CARDOSO DA SILVA relatou que, nos celulares apreendidos e acostados no inquérito policial que apurava a participação do réu nos crime de sequestro, homicídio qualificado e participação em organização criminosa, após a quebra do sigilo de dados judicialmente autorizada, foram encontrados áudios trocados entre GUILHERME e LUCAS BRITO – outro suposto membro do Comando Vermelho de Barra do Garças – que demonstram a atuação dele na mercancia ilícita,
“lá também tem uma outra passagem inclusive em que o Guilherme manda um áudio de uma terceira pessoa para o Lucas Brito, em que essa terceira pessoa está falando sobre o pagamento de droga em que o Guilherme pegou uma droga pra ele para vender e não teria lucrado muita coisa, aí a pessoa fala lá ‘na próxima você vai lucrar, nessa aqui você não lucrou, mas na

próxima você vai lucrar’; Que aí eles combinam o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que era o valor que valeria a droga, aí a pessoa fala “não, então só me dá R$ 200,00 (duzentos reais) pra eu não ficar no prejuízo totalmente”; Que aí o Guilherme ainda fala que no máximo ele pode repor a droga que ele pegou, ou seja, ele daria outra droga para substituir aquela que ele pegou, porque ele só pegou aquela porque ele ainda tinha que fazer ‘os corre’ e continuar fazendo ‘os corre’ é exatamente vender droga; Que então se tem essa situação do tráfico em relação ao Guilherme que também é conhecido como ‘Gnomo’ e ‘Professor’ [...]”
[ID. 200721178, pág. 7].

A IPC ANA LÚCIA, por sua vez, contou que as drogas e os petrechos foram apreendidos no quarto de GUILHERME,
“em uma mesinha, no canto perto da cama”
.

Interrogado, GUILHERME confessou a propriedade dos petrechos e da droga apreendida, aduzindo, no entanto, que
“era para seu uso”
e que utilizava a balança de precisão
“para conferir a droga que comprava, para ver se não tinham passado a perna nele”
.

Ao afastar o pedido de desclassificação, o juízo singular assim fundamentou:

“Não obstante, a negativa do réu e o fato de o acusado ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula ou mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Eg. TJMT:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a quantidade apreendida, a forma variada dos entorpecentes, qual seja, 01 (uma) porção de cocaína em forma de pó, pesando 7,952g (sete gramas e novecentos e cinquenta e dois miligramas), embalada em um saco “zip lock” e 02 (duas) porções de maconha embaladas em plástico filme, pesando 24,035g (vinte e quatro gramas e quatrocentos e trinta miligramas), modo tradicional pelo qual os traficantes comercializam o entorpecente; a natureza nociva dos entorpecentes (maconha e cocaína); a apreensão de balança de precisão, 02 (dois) frascos vazios de lança perfume, dinheiro em espécie e 03 (três) aparelhos celulares, demonstram condutas típicas do tráfico.

Inviável, portanto, a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que em sede de análise dos pressupostos do § 2º, do art. 28, a conclusão que se apresenta mais plausível é pela configuração do delito de tráfico. [...]”.

As provas amealhadas, já mencionadas anteriormente, são robustas e suficientes para a manutenção da condenação, sendo descabidos os pleitos absolvitório e desclassificatório.

No tocante ao pedido de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da LD, a sentença está assim fundamentada:

“O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, presente a variedade de entorpecentes apreendidos, sendo maconha e cocaína, bem como elemento de prova, oriundo dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia Sidney Cardoso da Silva, Jairo de Sousa Ferreira e Ana Lúcia Firmino de Souza, indicando envolvimento do acusado também com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo, que, inclusive, o mandado de busca e prisão em sua residência relacionava-se à investigação por envolvimento do acusado no crime de homicídio da vítima Diego Borges de Oliveira (morto no dia 25.12.2022), praticado em contexto de organização criminosa, objeto da ação penal n. 1001361-40.2023.8.11.0004/1ª Vara Criminal, na qual são imputados ao acusado os crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa

Conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, a forma acondicionamento da droga e a existência de apetrechos utilizados para a comercialização de drogas constituem fundamentos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...] (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Diante da evidente dedicação a atividades criminosas e do envolvimento com organização criminosa, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 500 (quinhentos) dias- multa dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).”

A fundamentação empregada pelo juízo
a quo
coaduna-se com o posicionamento jurisprudencial desta 1ª Câmara Criminal,
verbis
:

[...]
Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Não pairam dúvidas da dedicação a atividades criminosas da apelante, respondendo, inclusive, a outra ação penal por tráfico. Além disso, está inserida em organização direcionada ao crime, como bem destacado pelos policiais
. [...]
[AP. 1000965-66.2023.8.11.0100, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024].

A prova oral produzida não deixa dúvidas de que GUILHERME, desde a menoridade, dedica-se às atividades criminosas, mantendo constantes diálogos telefônicos com outros membros da facção acerca da mercancia ilícita de entorpecentes, combinando entregas, valores e forma de pagamento, dentre outros.

Portanto, não faz jus à benesse insculpida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024